Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715958-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25781251) interposto por VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação possessória movida pelo agravante em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, indeferiu a gratuidade formulada pelo autor. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 89820055 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A expressão "miserabilidade jurídica" é da técnica jurídica - a descrição do art. 98 do CPC equivale exatamente ao termo, que é, repito, frequente na literatura técnica. Em questões técnicas, soa mais recomendável a consulta a dicionários técnicos - confira-se, a respeito, o elucidativo verbete escrito por festejada doutrinadora, onde se pode ver mais claramente a distinção entre as acepções vulgar e técnica da expressão: "MISERABILIDADE. 1. Na linguagem comum significa: indigência; estado ou qualidade de miserável. 2. Direito processual. Situação daquele que não tem condições econômicas para pleitear seus direitos em juízos". (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. v. 3. São Paulo, Saraiva, 1998, p. 284) O termo é explicitado de modo ainda mais elucidativo em outro dicionário jurídico clássico: "MISERABILIDADE. Formado de miserável, do latim miserabilis (digno de compaixão ou que merece compaixão), não é tido na significação jurídica no mesmo sentido em que se tem vulgarmente. Nesta razão, miserabilidade não quer significar indigência nem a condição ou qualidade de desgraçado, ou estado de miséria, em que pode estar a pessoa. Na técnica jurídica, significa a situação da pessoa que não tem recursos nem meios, que se fazem necessários, para pleitear seus direitos perante a justiça. A miserabilidade, pois, revela-se a impossibilidade econômica e financeira de satisfazer o pagamento das despesas judiciais e honorários de advogado, sem privação dos meios de que se dispõe para a própria manutenção e daqueles que se encontram sob sua proteção. Assim, nela se inclui a indigência. Mas também se inclui todo aquele que, sem ser indigente, por seu estado de pobreza, não possua os necessários recursos para prover às despesas de uma demanda jurídica, sem sacrifício da mantença dele e de sua família". (SILVA, De Placido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro, 19976, p. 535). É bem verdade que a gratuidade não é deferida apenas aos miseráveis na acepção vulgar do termo, e neste ponto, a ponderação autoral afigura-se correta. Contudo, o conceito de "miserabilidade jurídica" exige a demonstração objetiva da ausência de recursos que impeça a parte de responder pelas despesas relativas ao processo de seu interesse, sem a necessidade de se recorrrer ao dinheiro do povo para tanto. No presente caso, o autor não comprovou a situação de insuficiência de recursos (para não usar a expressão sinônima "miserabilidade jurídica" que o desagrada), remanescendo a convicção de que quem tem disponibilidade para erguer edifício sem licenciamento administrativo prévio, o que demanda investimento razoável num negócio de altíssimo risco, por certo também terá disponibilidade para responder pelas despesas do processo e não onerar recursos públicos que deveriam ser melhor destinados à imensa massa de miseráveis - no sentido vulgar do termo - que campeia o país. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade e restabeleço o prazo de quinze dias para a comprovação do respectivo recolhimento das custas, sob pena de extinção por ausência de pressuposto para a instauração válida do processo. Publique-se. Pretende o agravante a reforma do r. decisório, sob o argumento de que a construção de um prédio de 4 andares, antes da pandemia, não indica, por si só, que ele possui condições para arcar com as custas processuais no presente momento. Colaciona fotografias do referido imóvel, a fim de demonstrar que se trata de prédio inacabado, com tijolo à vista, sem janelas e sem o devido acabamento, e afirma que a notificação demolitória objeto dos autos se destina ao desfazimento de 2 andares desta construção. Sustenta que a sua miserabilidade pode ser demonstrada ainda pelo extrato de sua conta corrente destinada ao pagamento do FIES, chamada conta universitária, e que possui apenas um único veículo da família (GM/Prisma Maxx, ano 2009), uma vez que os outros carros constantes na certidão do DETRAN foram vendidos em anos anteriores, consoante comunicação de venda acostada ao processo. Tece considerações sobre os efeitos negativos da pandemia para a sua condição financeira, uma vez que aufere mensalmente, em média, R$ 2.000,00 (dois mil reais) com o seu trabalho em obras e possui gastos consideráveis com as necessidades básicas de seus três filhos. Junta ainda a declaração de isenção de imposto de renda, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, situação cadastral de seu CPF e certidão da situação das declarações do IRPF 2020, que comprova a ausência de restituição a ser recebida por ele. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça vindicada. É o relato do essencial. Estabelece o art. 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) Diante da previsão legal de dispensa do recolhimento das custas do agravo de instrumento, até que seja proferida decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, passo à análise da questão. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. Da análise dos autos, extrai-se que o autor é engenheiro e, segundo afirma, possui renda média de R$ 2.000,00 com o seu trabalho com obras. Juntou ao processo para demonstrar a sua miserabilidade a declaração de hipossuficiência (ID 25781258), certidão de nascimento dos três filhos menores de idade (ID 25783115, pgs. 1/6), documento do automóvel da família (GM/Prisma Maxx, ano 2009 - ID 25783115, pg. 7), declarações de isençao de Imposto de Renda Pessoa Física do ano de 2020, além de extrato de Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, pactuado a seu favor e com última parcela para 10.06.2032. Acerca da construção do prédio objeto dos autos, o recorrente traz fotografias da edificação, pelo que se observa se tratar de obra inacabada de quatro pavimentos, sem acabamento e sem janelas ou portas nos 3o e 4o andares. A concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, observa-se que o agravente, não demonstrou a elementos capazes de infirmar o raciocínio do Magistrado Singular de que possui condições de arcar, neste presente momento, com o preparo do recurso, até porque teve disponibilidade para erguer edifício sem licenciamento administrativo prédio, de quatro andares, localizado na área urbana da cidade satélite do Itapoá/DF, importando no reconhecimento da sua possibilidade econômica. Ademais, a mera declaração de isenção de imposto de renda não é prova cabal de sua insuficiência de recursos, tampouco a afirmação de que não possui contas bancárias além da sua conta universitária para pagamento do financiamento estudantil, uma vez não há provas nesse sentido, as quais poderiam ser facilmente alcançadas junto às principais instituições financeiras do mercado. Atento, ainda, para o fato de que a afirmação de renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), oriunda do seu trabalho como engenheiro em obras, igualmente veio desacompanhada de qualquer elemento probatório. Logo, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante não são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que não comprovou a insuficiência de recursos financeiros para adiantar as despesas processuais, impondo-se, de um juízo de incipiente, próprio desta fase, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1331448, 07511198920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob os seguintes fundamentos. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. A jurisprudência entende que "[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência". (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). [...] 7. Recurso provido. (Acórdão 1328177, 07494864320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador